Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido para revogação da gratuidade de justiça concedida à devedora em execução por quantia certa. Tendo em vista que o recurso foi distribuído em duplicidade, o agravante requereu a desistência nestes autos e prosseguimento nos autos de n. 0700929-20.2022.8.07.0000 É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403